Tribunal: TJES
Processo: 5019983-48.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019983-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL LOPES CARDOSO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019983-48.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL

RECORRIDO: JOEL LOPES CARDOSO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. na qual o requerente alega que foi surpreendido com o desconto de valores em seu benefício previdenciário referente a empréstimos consignados que ele não contratou. Diante disso pleiteou a declaração de nulidade dos referidos contratos, a devolução dos valores descontados indevidamente e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que o Banco requerido, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos contestados nos autos. Pontuou que
“os elementos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar que foi a parte Autora quem contratou a obrigação discutida neste processo, tampouco, houve a comprovação do crédito dos valores na conta da parte autora, visto que em audiência o autor afirmou que, nunca recebeu em sua conta nenhum valor do banco requerido
.”

Assim, julgou procedentes, em parte, os pedidos, confirmando a liminar constante no ID 11128038, que determinou a suspensão dos descontos mensais concernentes aos contratos de empréstimos consignados de n° 216604790 e 218954275, e condenando o Banco a devolução simples dos valores descontados bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais, o Banco Santander alega, em síntese, a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, a disponibilização dos valores na conta do autor, a ausência de ato ilícito e de danos morais, e a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. Requer, ainda, a intimação do recorrido para apresentar comprovante de residência em seu nome, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Analisando os autos, entendo que
não assiste razão ao recorrente.

No que tange à
preliminar
suscitada pelo Recorrente, quanto à ausência de comprovação da residência da parte autora na Comarca da Serra, entendo que a alegação não merece acolhimento.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nos termos do art. 101, inciso I, do CDC, é assegurado ao consumidor o direito de ajuizar a demanda em seu domicílio, sendo este o foro competente por prerrogativa legal. Para tanto, entendo que é suficiente a indicação do endereço na petição inicial, não sendo exigida, de forma absoluta, a apresentação de comprovante de residência em nome próprio como condição para o regular processamento da ação. Especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, deve-se preservar a informalidade e a celeridade do procedimento, conforme os princípios que regem a Lei nº 9.099/95, salvo se houver indícios de má-fé ou tentativa de induzir o juízo em erro quanto à competência territorial, o que não é o caso dos autos.

Assim, na ausência de impugnação específica e fundamentada, e diante da presunção de boa-fé que rege o processo, inexiste motivo para a extinção do feito sem resolução do mérito com base na alegada incompetência territorial.

No
mérito
, como bem apurado pelo juízo
a quo
,
o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia
(art. 373, II, CPC/2015).

Verifica-se que os contratos anexados sob os IDs 11128050 e 11128051 não apresentam qualquer assinatura do Recorrido, tampouco dispõem de mecanismo de validação que comprove a suposta contratação por biometria facial. Ao contrário, os referidos documentos apresentam diversas inconsistências que fragilizam sua autenticidade, tais como:

O endereço do emitente está localizado no Estado de Goiás, destoando do domicílio do Recorrido;

O e-mail informado para contato (jr6856551@gmail.com) não guarda qualquer relação identificável com o Recorrido;

No histórico da transação, a localização geográfica registrada consta como "Lugar não identificado", o que compromete ainda mais a credibilidade da contratação alegada.

Diante de tais inconsistências e da ausência de comprovação inequívoca quanto à regularidade das contratações, não há como reconhecer a validade dos contratos celebrados, uma vez que não se demonstrou, de forma segura, que a manifestação de vontade partiu efetivamente do consumidor. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos referidos contratos, por vício de consentimento e inobservância do dever de segurança e diligência na formalização da contratação, ônus que competia exclusivamente à instituição financeira.

Dessa forma, é devido a recorrida a devolução dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício.

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixada em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)